Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALEGADA FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA AUTÊNTICA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RECORRIDOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais formulado contra a comerciante do veículo e a tabeliã que reconheceu a firma no documento de negociação, além de ter condenado o autor em multa por litigância de má-fé, no equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, diante da alteração da verdade dos fatos.
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do autor se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado no que tange ao cabimento da indenização por dano extrapatrimonial pleiteado. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Se a perícia grafotécnica em documento relacionado ao contrato supostamente fraudado já se mostrava suficiente para o desate da controvérsia, o indeferimento da oitiva da testemunha indicada pela parte autora para comprovação dos fatos expostos na inicial não implica malferimento à ampla defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada.
4. A perícia realizada na origem teve o condão de constatar a autenticidade da assinatura em documento inerente à compra e venda que o autor, ora recorrente, alega não ter celebrado. Segundo a perita, a análise entre a assinatura aposta no escrito impugnado e o material gráfico fornecido revelou diversas características de gênese gráficas convergentes, concluindo pela autenticidade da assinatura do autor no documento questionado.
5. Reconhecida, por prova pericial, a autenticidade da assinatura, inexiste falha na prestação dos serviços por parte da comerciante, ora recorrida, porquanto cabalmente demonstrado que o consumidor participou do negócio jurídico. De igual modo, não se constatam irregularidades na conduta da tabeliã recorrida, posto que promoveu o reconhecimento de firma que foi, de fato, aposta pelo autor/recorrente. Logo, ausente o ato ilícito, revela-se incabível acolher a pretensão de reparação por danos morais.
6. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte altera a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação e aferição de que o litigante, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, ou se omite em dizer a verdade, revestindo-se de alegações desleais imbuídas da intenção de prejudicar ou corromper o desiderato do processo, conforme exegese do art. 80 do CPC.
7. Na hipótese, a prova produzida aponta que houve intenção deliberada em alterar a verdade dos fatos, porquanto o autor, ao longo de todo o feito, afirmou de modo peremptório que não assinou nenhum documento relativo à negociação do veículo. No entanto, a perícia grafotécnica concluiu pela autenticidade de sua assinatura na condição de cliente da operação envolvendo o automóvel, extrapolando os limites do direito de ação. Assim, reconhece-se a sua responsabilidade pela litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e desprovido.